Tribunal: CARF
Processo: 11634.720120/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720120/2015-81
ACÓRDÃO
2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando os Autos de Infração e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados,
nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam
as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o
processo administrativo fiscal.
APURAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO COM BASE NA GFIP E NAS NOTAS DE
EMPENHO.
A legislação estabelece a exata correspondência entre as informações de
fatos geradores - remunerações pagas, devidas ou creditadas - constantes
na GFIP e nas notas de empenho.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTE PATRONAL.
O contribuinte é obrigado a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que
lhes prestem serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA DE ARRECADAR E RECOLHER.
O contribuinte é obrigado a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos
definidos em lei.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-70.849, julgado
pela 14a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, no qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
O processo em análise trata de Autos de Infração referente às contribuições devidas
à Seguridade Social, correspondente a parte dos segurados (empregados e contribuintes
individuais), incidentes sobre remunerações pagas aos mesmos, não declaradas em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou (e-fls. 140-153):
Relatório
(...)
2. O relatório fiscal, fls.28/31, informa em síntese:
2.1. a Prefeitura foi intimada a apresentar os documentos e informações
solicitadas mediante Termo de Diligência Fiscal 01 (datado 12/08/2014), com
apresentação em arquivos digitais, os documentos e informações solicitados,
conforme recibo de entrega de arquivos digitais, recebido em 12/09/2014;
2.3. constatou a Fiscalização indícios de irregularidade durante a referida
diligência, uma vez que a Prefeitura não declarou os trabalhadores eventuais,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
3
enquadrados na categoria de contribuintes individuais nas GFIPs - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço e Informações â
Previdência Social, consequentemente deixou de proceder os respectivos
recolhimentos a Previdência Social;
2.4. foi emitido o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, recebido em
19/02/2015, pelo contador Sr. Marcelo Corinth, com a finalidade de cientificar a
Prefeitura do início do procedimento fiscal;
2.5. solicitou a Fiscalização através de Arquivo Digital, conforme Recibo de
Entrega de Arquivos Digitais, recebido em 19/03/2014, a complementação da
listagem elaborada com base nos empenhos, selecionados referentes aos
pagamentos efetuados às pessoas físicas, atendendo a referida solicitação a
Prefeitura encaminhou arquivo digital e relação de empenhos com pedido de
exclusão da listagem informada, sob alegação de tratar-se de servidores públicos
efetivos;
2.6. a Fiscalização realizou a comparação dos valores empenhados com os valores
declarados em GFIP, constatando pagamentos efetuados através dos empenhos e
que não foram declarados nas GFIPs, referentes aos segurados contribuintes
individuais e segurados empregados, de acordo com os códigos das categorias dos
segurados informados nas GFIPs, sendo o código 13 contribuintes individuais e o
código 1 segurados empregados;
2.6.1. para apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária do
segurado Vanderlene Silveira Rezende, utilizou a Fiscalização como competência o
mês de referência informado no histórico do empenho, tendo em vista que todos
os históricos apresentavam o mês de referência, assim, para apurar a base de
cálculo não informada em GFIP foi subtraído do valor do empenho de cada
competência (referência no campo histórico) o valor total declarado em GFIP
naquela competência;
2.6.2. à segurada Maria Magali Mossato Corrales, para fins de comparação com os
valores declarados em GFIP, a Fiscalização observou as datas de emissão dos
empenhos como sendo a competência de pagamentos dos mesmos, tendo em
vista que nem todos os históricos apresentam o mês de referência. Deste modo,
para apurar a base de cálculo não declarada em GFIP foi subtraído do somatório
dos empenhos de cada competência (pela data de emissão) e o valor total
declarado em GFIP naquela competência;
2.6.3. para definição da categoria do segurado foi utilizada as informações
declaradas em GFIP para cada segurado pela própria Prefeitura, ou seja, foi
utilizada a mesma categoria de segurado informada pelo contribuinte;
2.6.4. nos casos de não localização de nenhuma declaração de GFIP para o
segurado, foi utilizada a categoria de segurado informada pela Prefeitura na
listagem "Listagem de Empenhos - Contribuintes Individuais" na coluna "Natureza
do Pagamento", conforme solicitado no TIPF;
2.6.5. a base de cálculo das contribuições, a cargo da Prefeitura e as contribuições
dos segurados, incidentes sobre os valores não declarados em GFIPs, constam nas
planilhas "Base de cálculo não declarada - Prefeitura de Ribeirão do Pinhal" e
"Cálculo do desconto do segurado - Prefeitura de Ribeirão do Pinhal" elaboradas
com base nos dados extraídos da planilha " Listagem de Empenhos Contribuintes
Individuais - Prefeitura de Ribeirão do Pinhal - ATUALIZADA", anexas ao processo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
4
2.6.6. a Fiscalização considerou no cálculo da contribuição de cada segurado o
limite máximo do salário de contribuição da época, e não ficou caracterizado
apropriação indébita, face não ter sido efetuado o desconto do segurado;
2.7. diante dos fatos acima relatados, caracterizou a Fiscalização, em tese, crime
de sonegação de contribuição previdenciária, tipificada no art. 337-A do Código
Penal, com emissão da Representação Fiscal Para Fins Penais.
(...)
A
contribuinte
apresentou
impugnação
(e-fls.
116-136),
sustentando,
primeiramente, a nulidade do lançamento, pois as contribuições previdenciárias dos salários dos
funcionários públicos já são descontadas na folha de pagamento e devidamente recolhidas e
alguns casos que não foram devidamente analisados e/ou investigados. No mérito, sustenta que
os Autos de Infração foram elaborados de forma genérica; que sobre boa parte dos valores pagos
não incidiria contribuições previdenciárias, por não se tratar de remunerações a contribuintes
individuais ou empregados avulsos, mas sim de funcionários públicos, que administram recursos
recebidos do pronto atendimento.
Em julgamento a DRJ, em síntese, entendeu que: a) os Autos de Infração
encontram-se revestidos das formalidades legais; b) não houve cerceamento de defesa; c) a
legislação estabelece a exata correspondência entre as informações de fatos geradores -
remunerações pagas, devidas ou creditadas - constantes na GFIP e nas notas de empenho; d) o
ônus da prova é do contribuinte; e) as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados que lhes prestem serviço
devem ser pagas pelo contribuinte; f) a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 156-
160), sustentando, em síntese, que: a) os Autos de Infração foram elaborados de forma genérica;
b) por se tratar de remunerações de funcionários públicos que administram recursos recebidos do
pronto atendimento, sobre boa parte dos valores pagos não incidiria contribuições
previdenciárias; c) não foi reconhecida a violação do direito à ampla defesa, ao contraditório e o
cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
O Recorrente requer a reforma da decisão para que nos Autos de Infração seja feita
a apuração dos valores devidos para que possa ser exercido o direito a ampla defesa e ao
contraditório, visto que foram elaborados de forma genérica sendo que sobre boa parte dos
valores não haveria a incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que se trata de
funcionários públicos que administram recursos recebidos do pronto atendimento.
Ocorre que o Recorrente se limita a reproduzir o que foi alegado na impugnação
não apresentando nenhum fundamento ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão.
Assim sendo e, por não identificar qualquer problema na decisão recorrida que possa ensejar a
sua reforma, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões de decidir como fundamento
do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
9. Não merece acolhida a alegação do Autuado que teve o seu direito de defesa
cerceado, já que o relatório fiscal, o discriminativo de débito e o relatório de
lançamentos, impossibilitaram a compreensão e apresentação de documentos,
pois só discriminam as competências e valores, sem saber ao menos de quais
contribuintes se trata.
9.1. Tal alegação é improcedente e equivocada, uma vez que todos os princípios
do devido processo legal, bem como a observância à lei foram cumpridos pela
Fiscalização, além do que as planilhas anexadas ao relatório fiscal foram baseadas
nos dados fornecidos pelo Autuado/Prefeitura de Ribeira do Pinhal, que entregou
após a solicitação da Fiscalização a relação dos empenhos pagos, como também
dos prestadores de serviço do impugnante (fls. 52/96).
9.2. E mais, as bases de cálculo tiveram amparo nas listagens/planilhas fornecidas
pelo Autuado, com discriminação não só da competência, como também da
categoria do segurado, dos nomes e dos valores pagos respectivamente.
9.3. A Fiscalização a partir da documentação fornecida pelo Autuado, verificou do
cruzamento NOTAS DE EMPENHO x GFIP, que a Prefeitura deixou de recolher e
declarar em GFIP, total ou parcialmente, as contribuições previdenciárias
referentes à parte patronal e às dos segurados (empregados e contribuintes
individuais), lavrando os seguintes autos de infração:
 AIOP - DEBCAD 51.063.287-4 (parte patronal):foi verificado a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais a partir da análise das
notas de empenho e GFIP, fornecidas pelo Autuado; e
 AIOP - DEBCAD 51.061.016-1 (parte dos segurados empregado/contribuinte
individual): foi considerado no cálculo da contribuição de cada segurado o
limite máximo do salário de contribuição da época.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
6
9.4. O Relatório Fiscal (fls. 28/31), observou as disposições legais vigentes, com a
discriminação de forma clara e precisa dos fatos geradores, com informação dos
motivos que levaram a Fiscalização a lavrar os autos de infração (inexistência de
recolhimento de contribuições previdenciárias, a partir do confronto das notas de
empenho e das GFIP's). Vejamos:
Relatório Fiscal
DA COMPARAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS X VALORS DECLARADOS EM
GFIP
4. Com base na planilha informada pela prefeitura, encaminhada através do Ofício
n°. 60/2015, de 09/03/2015 e, em atenção ao pedido de exclusão dos servidores
efetivos da prefeitura, conforme relação anexa ao Ofício, realizamos cruzamentos
de dados entre os valores pagos através dos empenhos e os valores declarados
nas GFIPS.
4.1. Na análise dos dados obtidos no cruzamento foram constatados pagamentos
efetuados através dos empenhos e que não foram declarados nas GFIPs,
referentes aos segurados contribuintes individuais e segurados empregados, de
acordo com os códigos das categorias dos segurados informados nas GFIPs, sendo
o código 13 contribuintes individuais e o código 1 segurados empregados.
4.2 Para demonstrar as divergências constatadas, com base na planilha "Listagem
de Empenhas - Contribuintes Individuais - Prefeitura de Ribeirão do Pinhal",
informada pela prefeitura, foram inseridas as colunas: (Denominamos a nova
planilha com o título "Listagem de Empenhos-Contribuintes Individuais - Prefeitura
de Ribeirão do Pinhal - ATUALIZADA") a) "Valor GFIP" (valor declarado em GFIP);
b) "Observação" ; "Base de cálculo não Declarada"; "Categoria Segurado".
(...)
4.5. Para apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado
Vanderlene Silveira Rezende, foi utilizado como competência o mês de referência
informado no histórico do empenho, tendo em vista que todos os históricos
apresentavam o mês de referência. Deste modo, para apurar a base de cálculo
não informada em GFIP foi subtraído do valor do empenho de cada competência
(referência no campo histórico) o valor total declarado em GFIP naquela
competência.
4.6. Com relação à segurada Maria Magali Mossato Corrales, para fins de
comparação com os valores declarados em GFIP, foram utilizadas as datas de
emissão dos empenhos como sendo a competência de pagamentos dos mesmos,
tendo em vista que nem todos os históricos apresentam o mês de referência. Deste
modo, para apurar a base de cálculo não declarada em GFIP foi subtraído do
somatório dos empenhos de cada competência (pela data de emissão) o valor
total declarado em GFIP naquela competência.
4.7. Para fins da definição da categoria do segurado foi utilizada a categoria
declarada em GFIP para cada segurado pela própria Prefeitura, ou seja, foi
utilizada a mesma categoria de segurado informada pelo contribuinte. Não
ocorreu reenquadramento de categoria de segurado empregado ou contribuinte
individual.
4.8. Quando não foi localizada nenhuma declaração de GFIP para o segurado, foi
utilizada a categoria de segurado informada pela Prefeitura na listagem "Listagem
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
7
de Empenhos - Contribuintes Individuais" na coluna "Natureza do Pagamento",
conforme solicitado no TIPF.
(...)
5.1 Foi considerado no cálculo da contribuição de cada segurado o limite máximo
do salário de contribuição da época. Não ficou caracterizada apropriação indébita,
face não ter sido efetuado o desconto do segurado.
9.5. Os Relatórios de Fundamentos Legais (fls. 14/15 e 24/25), informaram os
dispositivos legais que deixaram de ser observados pelo Autuado.
9.6. Nos DD - Discriminativos de Débito (fls.05/13), verifica-se as bases de cálculo
apuradas, que por sua vez foram verificadas a partir das listas de empenhos e das
informações constantes nas GFIP's fornecidas pelo Impugnante (fls. 52/96).
9.7. Por fim, nos relatórios dos lançamentos são informados os valores apurados,
com identificação inclusive dos segurados considerados, conforme se verifica às
fls. 97/107.
9.8. Diante das explicações acima, conclui-se que a Fiscalização, ao constatar a
ocorrência de infração a dispositivo legais, lavrou os autos de Infração, ora
contestados, nos termos do artigo 293, caput do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem como do
artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir transcritos.
(...)
9.11. Ou seja, no presente caso, não deve prosperar a tese de cerceamento de
defesa, uma vez que:
 os procedimentos fiscais, realizados na citado Munícipio, ora Autuado,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor;
 ao constatar a ocorrência de infração à legislação da Seguridade Social e do
CTN, o Auditor Fiscal cumpriu com o dever de lavrar o competente termo –
Auto de Infração – nele consignando: I - a qualificação do autuado; II - o local,
a data e a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a
assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula;
 o Autuado teve ciência das autuações, as quais foram efetuadas de modo
que o Impugnante tivesse pleno conhecimento dos fundamentos de fato e de
direito que o motivaram; e
 o Impugnante teve oportunidade de apresentar a sua impugnação, na qual
demonstrou conhecimento de todos os circunstanciais das imposições
exigidas, inclusive com oportunidade de apresentar todos os documentos que
entendesse necessários.
9.12. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa por inexistência
de motivação no relatório fiscal, que implique nulidade dos referidos autos de
infração, muitos menos nos anexos que compõe o referido relatório (DD -
Discriminativos de Débitos e RL - Relatórios de Lançamento etc), já que todos
tiveram como base as informações prestadas pelo Impugnante
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
8
(listagem/planilhas dos segurados, prestadores de serviços, notas de empenho,
GFIP's e outros - fls. 52/96).
II - Mérito: Cerceamento de Defesa e Funcionários Efetivos (pronto Atendimento)
(...)
11. Com relação a alegação de que sobre boa parte dos valores pagos não incidiria
contribuições previdenciárias, por não se tratar de remunerações a contribuintes
individuais ou empregados avulsos, mas sim de funcionários públicos, que
administram recursos recebidos do pronto atendimento, nos termos da Lei
Municipal 1.395/2009, regulamentado pelo Decreto 31/2009, verifica-se que tal
alegação não merece prosperar, pelos seguintes motivos:
11.1. a categoria do segurado (código 13 - contribuinte individual ou código 1 -
empregados), não foi baseado em presunções da Fiscalização, mas sim nas
informações prestadas nas GFIP's e/ou nas listagens de empenhos - contribuintes
individuais, fornecidas pelo Impugnante (fls. 52/96);
11.2. a documentação anexada pelo Impugnante em sede de defesa apenas
demonstra que foi instituído o Regime de Pronto Atendimento pela Lei 1395/09,
regulamentada pelo Decreto 31/2009 (fls. 125/130), entretanto, não tem o
condão de afastar a categoria do segurado declarada em GFIP ou verificada na
lista de empenho, ambas entregues e de responsabilidade do Impugnante;
11.3. com relação as portarias 048/2012, 049/2012 e 020/2013, que nomearam
respectivamente os funcionários Vanderlene Silveira de Rezende, Maria Magali
Mossato Corrales e Juliano Zacarias Ferreira, como responsáveis pelos valores a
serem repassados para as Secretarias, Departamentos e setores, a título de
adiantamento para pronto pagamento de despesas emergências de pequeno
valor, verifica-se que citadas portarias apenas demonstram que aqueles
funcionários seriam os responsáveis pelos repasses dos valores, ao passo que a
documentação utilizada pela Fiscalização (GFIP, lista de empenho etc),
comprovam a partir das informações prestadas pelo Autuado, em qual categoria
se enquadravam cada segurado; e
11.4. os valores apurados nos autos de infração, referem-se as contribuições
previdenciárias que deixaram de ser recolhidas e declaradas nas GFIP's pelo
Impugnante, mediante análise das GFIP's e notas de empenho, conforme se
depreende das informações constantes no relatório fiscal, DD - Discriminativo de
Débito, Relatórios de Lançamento, Relatório de Fundamentos Legais, dentre
outros (vide itens 9 a 9.12 do presente voto).
13. Vale frisar que os funcionários responsáveis pelos adiantamentos, nomeados
mediante portaria, devem prestar contas das despesas, conforme estabelecem os
arts. 3o 4o e 5o da Lei 1.395/09 e o Decreto 31/09, anexados pela defesa (fls.
125/130), entretanto, o Autuado não acostou aos autos os documentos com as
prestações de contas dos funcionários responsáveis pelo pronto atendimento
(notas de recolhimento, documentos de despesas, notas de liquidação total ou
parcial, comprovantes das despesas com material ou serviço, dentre outros), o
que demonstraria que os valores administrados por citados funcionários
observaram realmente a destinação proposta pela lei e decreto acima citados.
14. Por outro lado, salienta-se que de acordo com o relatório fiscal foram
realizadas as exclusões solicitadas no Ofício 60/2015 (fls. 52), conforme se verifica
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.073 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720120/2015-81
9
na tabela atualizada (fls. 61/78), na qual é possível identificar quais os segurados
foram considerados no presente processo e quais não foram. (coluna cód do
segurado).
15. As alegações e documentos anexados em sede de defesa são incapazes de
afastar o lançamento (fls. 121/136 - cópias: ata de transmissão de cargo e posse,
Lei 1.395/09, Decreto 31/09, Portarias 048/12, 049/12 e 020/13, CNH do
procurador nomeado pelo Prefeito e Procuração), e conforme estabelece o art.
333 do CPC, o ônus da prova cabe ao Impugnante, (...).
Desta forma, considerando que os Autos de Infração foram lavrados com base nas
informações prestadas pelo Recorrente (GFIP, notas de empenho e dentre outras), bem como em
conformidade com a legislação vigente, não há razão para reformar a decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 198
DF CARF MF
Original